Tribunal: STF
Processo: ARE 1023338
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.5.2017. ADMINISTRATIVO. PROVENTOS DE PENSIONISTA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA EFETIVADA EM 1978. LEI ESTADUAL 17.032/2010. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie, isto é, Lei Estadual 17.032/2010. Impossibilidade. Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da ausência de fixação anterior de honorários.